Tribunal: TJSP
Processo: 1521951-73.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelações criminais defensivas – Roubo majorado em continuidade delitiva – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação

Ementa:
Apelações criminais defensivas – Roubo majorado em continuidade delitiva – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime menos gravoso – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e causas de aumento suficientemente demonstradas – Palavra das vítimas condizentes e que permitiram o cabal esclarecimento dos fatos e a identificação dos criminosos – Depoimento de policiais coerente, e respaldado pelo contexto probatório – Condenação bem lançada, considerando o robusto acervo de provas colacionado aos autos – Penas redimensionadas – Básicas fixadas nos patamares mínimos pela r. sentença – Confissão de Lucas reconhecida, ainda que parcialmente engendrada, a teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Compensação da referida atenuante com a agravante de reincidência, por serem ambas preponderantes, consoante a orientação do mencionado Sodalício, seguida por esta 13a Câmara de Direito Criminal – Desconsideração da agravante de calamidade pública, por não encontrar respaldo na prova do processo - Concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal – Prevalência da circunstância que mais aumenta as penas – Inteligência do artigo 68 do antedito Código – Acréscimo relativo à continuidade reajustado para 1/5 (um quinto), tendo em vista o número de infrações praticadas em continuação – Inviabilidade da conversão da sanção corporal em restritivas de direitos, uma vez que os delitos imputados aos agentes se perfizeram com a utilização de grave ameaça – Regime fechado condizente com o quantum penal e a ousadia das condutas, bem como com as circunstâncias como os comportamentos censurados foram engendrados. Recursos parcialmente providos.